Tribunal: TJES
Processo: 5001025-44.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001025-44.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: KAMYLA SANTOS GASPERAZZO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5001025-44.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:
KAMYLA SANTOS GASPERAZZO

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória em sede de Juizados Especiais Cíveis. O agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento por analogia à Lei nº 12.153/2009 e para evitar lesão grave ou de difícil reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no rito da Lei nº 9.099/95, diante da ausência de previsão legal específica e da diretriz de irrecorribilidade que rege o microssistema dos Juizados Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95) é orientado pelos princípios da simplicidade e celeridade, resultando na regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, as quais devem ser questionadas, em regra, em sede de recurso inominado.

Não se admite a aplicação analógica da Lei nº 12.153/09 (Juizados da Fazenda Pública) para criar hipótese recursal não prevista expressamente pelo legislador no rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

A jurisprudência consolidada no Enunciado nº 15 do FONAJE veda o manejo de agravo no sistema dos Juizados Especiais, ressalvadas hipóteses de trancamento de recurso extraordinário, o que não se verifica no caso concreto.

A insistência recursal contra matéria pacificada e sem previsão legal configura caráter procrastinatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. No microssistema da Lei nº 9.099/95, vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inexistindo previsão legal para a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995;

CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º;

Lei nº 12.153/2009, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado nº 15.

RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão
de ID. 17330090, que não conheceu do agravo de ins
trumento que interpôs.

Em suas razões (ID. 17615524), o Agravante sustenta a necessidade de reforma do
decisum
, argumentando, em síntese, que o agravo de instrumento deveria ser admitido de forma excepcional para evitar lesão grave e de difícil reparação. Utiliza como reforço argumentativo a analogia com a Lei nº 12.153/2009, que rege os Juizados da Fazenda Pública, e cita enunciados do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais de outros Estados, notadamente de São Paulo, que admitem a figura do agravo em situações específicas.

Uma vez interposto o recurso, o agravado apresentou contrarrazões (ID. 17927518), requerendo que seja negado seguimento ao recurso interposto.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, é importante consignar que o não conhecimento do agravo de instrumento interposto se deu pela ausência do requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante busca aplicar a sistemática da Lei 12.153/09 ao rito da Lei 9.099/95. Todavia, ainda que se admitisse tal integração, o art. 4º da referida lei prevê como recurso cabível apenas o agravo contra decisões que deferem medidas cautelares e antecipatórias, o que não socorre o Banco, visto que a decisão agravada rejeitou sua impugnação, mantendo a regra da irrecorribilidade.

Portanto, em que pese o entendimento exposto pelo Agravante, resta impossibilitada a admissão do agravo interposto, diante da absoluta ausência de previsão legal no microssistema da Lei 9.099/95.

Saliento que a intenção do legislador foi limitar o número de recursos, primando pela simplicidade do procedimento e pela agilidade do provimento da tutela jurisdicional. Ademais, os princípios da celeridade e da simplicidade, que norteiam o rito sumaríssimo, determinam a irrecorribilidade das decisões interlocutórias como regra absoluta nos Juizados Cíveis, não se admitindo a aplicação analógica de exceções previstas em outros microssistemas para contornar a ausência de previsão de Agravo de Instrumento neste rito.

No que tange à citação de enunciados de outros Tribunais, como o Enunciado nº 60 de São Paulo, cumpre ressaltar que tais orientações não possuem caráter vinculante para o Poder Judiciário do Espírito Santo, que segue a orientação do Enunciado nº 15 do FONAJE, estabelecendo que no sistema dos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, salvo nas raras exceções voltadas ao trancamento de recursos de natureza extraordinária.

A admissão do agravo de instrumento neste cenário representaria uma subversão da celeridade processual buscada pelo constituinte e pelo legislador infraconstitucional, transformando o rito sumaríssimo em um procedimento comum ordinário.

Logo, diante da impossibilidade de se admitir o agravo de instrumento interposto, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Caso seja negado provimento à unanimidade na votação,
condeno o agravante a pagar ao agravado multa fixada em 1% do valor atualizado da causa na ação originária, dado ao nítido caráter procrastinatório do recurso (inexistente na lei n. 9.099/95), na forma do § 4º do artigo 1.021 do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do §5º, do citado artigo de lei.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)